Tribunal: STF
Processo: RE 1448939
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rildo Mendes de Carvalho interpôs recurso extraordinário (eDoc 104) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 98):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E OUTRAS FALSIDADES. DENÚNCIA CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. MATÉRIA NÃO TRATADA NO ACÓRDÃO ESTADUAL OU NA DECISÃO IMPUGNADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FATOS NÃO RELACIONADOS COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM A QUESTÃO ANALISADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA QO NA AP N. 937/RJ. APLICAÇÃO DA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. O tema referente ao possível desmembramento do feito não foi objeto de decisão no acórdão estadual nem na decisão agravada. Assim, por se tratar de inovação recursal, não conheço do agravo regimental quanto a este ponto. 



    2. Nos termos do art. 40, inciso IV, da Lei n. 8.625/93, constitui prerrogativa do membro do Ministério Público ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça de seu estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada exceção de ordem constitucional. 



    3. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no RHC n. 217.357/RJ, delimitou a abrangência do precedente firmado na AP n. 937/RJ, esclarecendo que a restrição ao foro por prerrogativa de função nele estabelecido não se aplica aos servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado, hipótese na qual se exige o julgamento por órgão de cúpula, para afastar, por exemplo, o inconveniente em que agentes públicos de grau superior da carreira sejam julgados por membros de grau inferior da mesma carreira. 



    4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do CC n. 117.100/CE, concluiu que o precedente estabelecido no julgamento da AP n. 937/RJ diz respeito apenas a cargos eletivos. Desse modo, enquanto pendente manifestação definitiva da Corte Suprema acerca do tema, deve ser mantida a jurisprudência que reconhece a competência dos Tribunais de Justiça estaduais para julgamento de delitos comuns em tese praticados por promotores de justiça. 



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    (REsp 2.050.144, ministra Laurita Vaz)



    Alega, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento “ao recurso especial para cassar o acórdão recorrido e determinar o imediato prosseguimento da persecução penal perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia”, violou o art. 96, III, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Entendo assistir razão a parte recorrente.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP n. 937 QO, de relatoria do ministro Roberto Barroso, firmou entendimento segundo o qual o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 



    O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha reconhecido que os fatos imputados ao recorrente não possuem relação com as funções de Promotor de Justiça , deixou de aplicar a tese firmada pelo Supremo, no julgamento da AP n. 937 QO.



    A Segunda Turma do Supremo, em julgamento recente e unânime, afirmou a aplicabilidade a tese firmada no julgamento da AP n. 937 QO a todas as autoridades com prerrogativa de foro, inclusive aos membros do Ministério Público. Confira-se o acórdão proferido na apreciação do RE 1.351.732 ED-AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA AP 937-QO/RJ. APLICAÇÃO IMEDIATA A TODO AGENTE COM FORO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte caminha no sentido de que a tese proferida no bojo da Questão de Ordem na Ação Penal 937 estende-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro. Precedentes. 



    2. Conforme se depreende do acórdão recorrido, os requisitos fixados na AP 937-QO/RJ foram devidamente preenchidos no presente caso, de modo que a competência para apreciação do processo pertence ao Tribunal Regional, nos moldes do que dispõe o art. 108, I, a, da Constituição da República. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo na AP 937 QO, ministro Roberto Barroso.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente